Tribunal: TJES
Processo: 0023968-08.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023968-08.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NAOR COELHO DE FARIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM POR SERVIDORES INVESTIDOS COMO AUXILIAR DE ERRADICAÇÃO DE INSETOS. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL CONSISTENTES. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS A PARTIR DO PERÍODO NÃO PRESCRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível do Município de Vitória contra sentença que reconheceu o desvio de função dos autores, admitidos como Auxiliares de Erradicação de Insetos, mas que desempenhavam atividades próprias de Auxiliar de Enfermagem, condenando ao pagamento das diferenças remuneratórias com reflexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões: (i) verificar se restou comprovado o desvio de função; (ii) avaliar se a prova pericial é apta a embasar o enquadramento fático; (iii) definir se há fundamento legal para pagamento das diferenças e reflexos remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Provas testemunhais e laudo pericial demonstram que, desde 2000, os autores desempenhavam, com habitualidade, atividades típicas de Auxiliar de Enfermagem na Central de Ambulâncias.

4. O laudo pericial produzido sob contraditório confirmou o exercício de funções distintas do cargo de investidura, afastando as alegações de insuficiência técnica da prova.

5. A sentença corretamente reconheceu a prescrição quinquenal, limitando as diferenças remuneratórias ao período posterior a 13/07/2006.

6. Configurado o desvio funcional, é devido o pagamento das diferenças salariais e respectivos reflexos, com incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária, bem como juros e correção monetária na forma fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O desvio de função restando comprovado por prova testemunhal e pericial gera direito às diferenças remuneratórias relativas ao cargo cujas atribuições foram efetivamente exercidas.

A limitação temporal das diferenças deve observar a prescrição quinquenal.

As diferenças salariais reconhecidas em razão do desvio funcional comportam reflexos e incidência de tributos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM POR SERVIDORES INVESTIDOS COMO AUXILIAR DE ERRADICAÇÃO DE INSETOS. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL CONSISTENTES. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS A PARTIR DO PERÍODO NÃO PRESCRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível do Município de Vitória contra sentença que reconheceu o desvio de função dos autores, admitidos como Auxiliares de Erradicação de Insetos, mas que desempenhavam atividades próprias de Auxiliar de Enfermagem, condenando ao pagamento das diferenças remuneratórias com reflexos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões: (i) verificar se restou comprovado o desvio de função; (ii) avaliar se a prova pericial é apta a embasar o enquadramento fático; (iii) definir se há fundamento legal para pagamento das diferenças e reflexos remuneratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Provas testemunhais e laudo pericial demonstram que, desde 2000, os autores desempenhavam, com habitualidade, atividades típicas de Auxiliar de Enfermagem na Central de Ambulâncias. 4. O laudo pericial produzido sob contraditório confirmou o exercício de funções distintas do cargo de investidura, afastando as alegações de insuficiência técnica da prova. 5. A sentença corretamente reconheceu a prescrição quinquenal, limitando as diferenças remuneratórias ao período posterior a 13/07/2006. 6. Configurado o desvio funcional, é devido o pagamento das diferenças salariais e respectivos reflexos, com incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária, bem como juros e correção monetária na forma fixada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O desvio de função restando comprovado por prova testemunhal e pericial gera direito às diferenças remuneratórias relativas ao cargo cujas atribuições foram efetivamente exercidas. A limitação temporal das diferenças deve observar a prescrição quinquenal. As diferenças salariais reconhecidas em razão do desvio funcional comportam reflexos e incidência de tributos legais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0023968-08.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: NAOR COELHO DE FARIA, NAMYR COELHO MOREIRA
Advogados do(a) APELADO: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES9588-A, JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES4367-A
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES9588-A

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l

interposta

contra

a
s
entença proferida pel
o
MM. Ju
iz

da
5
ª
Vara
da
Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
,
que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos,
reconhecendo
o desvio
funcional
e
condenando o
ente público
ao pagamento das diferenças salariais

e seus reflexos,
autorizando a retenção do imposto de renda e de contribuição previdenciária
.

O Município de Vitória
, em suas razões,

aduz

que
:

a
)

não restou
comprovado nos autos
o desvio com atribuição exclusiva e habitualidade
;
b
)

a prova
pericial
produzida
não presta ao enquadramento;
c)
inexiste Lei que assegure ao servidor estatutário a incorporação e os reflexos das alegadas diferenças salariais.

Pois bem.

P
resentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da apelaç
ão
interposta
e passo a apreciar-lhe o mérito
.

Na origem, os autores
formula
ram
pretensão a fim de ver reconhecid
o
o
desvio de função ocorrido ao laborar
em
desempenhando
atribuições inerentes ao cargo de
Auxiliar
de Enfermagem
, muito embora percebesse
m
remuneração de
Auxiliar de Erradicação de Insetos
, cargo
n
o qual
ingressaram
. Tal reconhecimento
ensejaria

direito ao recebimento
da diferença dos proventos
.

Acertadamente, o
magistrado
de origem

acolheu a prejudicial de mérito,

afast
and
o direito às diferenças remuneratórias anteriores a 13/07/20
0
6
, considerando a prescrição no quinquênio que antecedeu a propositura da ação,
em 13/07/2011
.

Também em
sente
nça
,
após adequada instrução probatória,
ponderou
o magistrado
que
a parte
autor
a
logrou comprovar o desvio de função alegado.

De fato, da análise das provas testemunhais, restou devidamente demonstrado que
ambos os
postulante
s
exercia
m
atividades típicas do cargo de
Auxiliar
de Enfermagem.

No mesmo sentido, a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório judicial concluiu que:

“
01 – Queira o louvado informar quais as atividades/ocupações/cargos/tarefas que os requerentes exerciam de fato, e os locais/áreas/setores onde trabalhavam?

R
- Os senhores Naor Coelho de Faria e Namir Coelho Moreira trabalhavam na Secretaria da Saúde - SEMUS, hoje denominada de Central de Ambulâncias.

Apesar de contratualmente ter como cargo efetivo,

AUXILIAR DE ERRADICAÇÃO DE INSETOS, desde o ano de 2000

exerciam outras atividades.

O Perito esteve em diligência na SEMUS - Central de Ambulância no dia 14/06 para obter subsídios para as respostas dos quesitos Em entrevista com o Sr. IZALDINO OHMESORGE, que exerceu as mesmas funções dos autores, declarou que desde o ano de 2000 estavam exercendo atividades auxiliares nas ambulâncias do Municipio de Vitória, que consistiam:

a)
Auxilio na locomoção de pacientes para hemodiálise;

b)
Auxilio na locomoção de pacientes com necessidades especiais;

c)
Auxilio na locomoção de pacientes para hospitais;

d)
Serviços de maqueiro;

e)
Antes de implantação do SAMU (192), também auxiliavam em acidentes de trânsito, atropelamentos, maus súbitos em vias pública etc.

Que a partir de 2004, com a implantação de Central de Ambulância pela Municipalidade, todos estes serviços passaram a ser executados por Auxiliares de Enfermagem.

02 - Queira informar se os requerentes têm qualificação de curso superior e quais os cursos que são detentores? Se o trabalho que desenvolve é de grande complexidade?

R- Os requerentes não detêm cursos superiores, respectivamente os senhores Naor e Namir possuem Ensino Fundamental e Ensino Médio Completo. Os trabalhos que desenvolveram junto a SEMUS a partir de 2000, estão relacionados no quesito acima e não demanda complexidade.

Desta feita, não merecem acolhida os argumentos recursais, que afirma inexistirem provas do desvio funcional
e de sua regularidade
e
habitualidade
.

Irretocável, portanto, a
sentença
que condenou o
Município de Vitória
ao pagamento d
os valores referentes às
diferenças
de vencimentos entre o cargo aprovado (
auxiliar de erradicação de insetos
) e o cargo cujas atribuições eram efetivamente exercidas (auxiliar de enfermagem), a partir de 13/07/2006 (período não fulminado pela prescrição), com os devidos reflexos remuneratórios, com juros de mora da citação e correção monetária de cada parcela, incidindo imposto de renda e contribuição previdenciária.

Assim, pelos argumentos expostos,
CONHEÇO
o recurso
interposto
pelo
Município

e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários advocatícios serão fixados após liquidado o julgado e considerarão inclusive a sucumbência recursal do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.